Tribunal: TJDFT
Processo: 0719002-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0719002-40.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JORDANA NASCIMENTO COCCO FRAGOSO DOS SANTOS PACIENTE: LEOPOLDO RIBEIRO NETO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Jordana Nascimento Cocco Fragoso dos Santos, OAB/RJ no 233.531, em favor de LEOPOLDO RIBEIRO NETO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga que nos autos da ação penal no 0707119-12.2022.8.07.0007, onde o paciente figura como réu por suposto infração ao art. 171, §2o-A, do CP (fraude eletrônica), indeferiu pedido de declaração de extinção da punibilidade, por retratação tácita da representação da vítima, bem como manteve decisão anterior que decretara sua prisão preventiva. Alega a impetrante, em síntese, nulidade da ação penal, por falta de condição de procedibilidade – retratação tácita da representação -, apesar de intimada no inquérito para prestar declarações, não compareceu nem justificou sua ausência, além de ter evitado contatos telefônicos da Escrivã de Polícia, encerrando diversas ligações recebidas. Enfatiza, no ponto, “que em fls. 13 dos autos, mais precisamente em ID no132439696, consta certidão de escrivão da polícia relatando que tentou entrar em contato com a vítima por diversas vezes, porém, a mesma se recusava a atender as ligações”. Requer, então, a decretação liminar de “nulidade de todos os atos processuais a partir da denúncia, tendo em vista a ausência de representação da vítima em ação penal condicionada à representação, bem como a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, para que seja imediatamente posto em liberdade”. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a nulidade alegada não prospera. Com efeito, conforme consta do registro da ocorrência policial no 1.029/2022 – 12a DP, Id 46804612, no mesmo dia dos fatos, João Lucas Cardoso da Silva se dirigiu espontaneamente à Delegacia para comunicar ter sido vítima de um “golpe”, momento em que representou criminalmente contra o suposto autor do delito, conforme consta do histórico da ocorrência. Ainda no curso do IP 192/2022, instaurado por Portaria, consta ainda certidão, Id 46803128, exarada pela escrivã de polícia Ligia, Mat. 177.611-8, atestando “que, em contato com a vítima JOÃO LUCAS CARDOSO DA SILVA pelo telefone (61)99972-4981 na data de 26/07/2022, esta informou ter interesse em processar criminalmente o suposto autor dos fatos”. Consta, outrossim, do Relatório Final do IP, Id 46804614, que “JOÃO LUCAS prestou sua versão dos fatos ao registrar a ocorrência policial e apresentou imagens de tela das conversas com o indiciado e comprovantes de depósitos, pelo que se dispensou a sua reinquirição formal. ” Diante desse contexto, não há cogitar falta de condição de procedibilidade para a ação penal instaurada. Decerto, não bastasse a representação criminal, formalizada já no ato do registro da ocorrência policial, fica evidente, do próprio comportamento da vítima, sua intenção de apuração criminal dos fatos, na medida em que compareceu espontaneamente à Delegacia para registrar a ocorrência, no mesmo dia da fraude, oportunidade em que apresentou imagens de tela das conversas travadas com o indiciado, bem como os respectivos comprovantes de depósitos da avença, contribuindo, desse modo, com elementos de prova da materialidade do crime e indícios de autoria. Ainda que possível a retratação da representação até o oferecimento da denúncia, conforme previsto no art. 16 do CPP, entendo que a mera ausência da vítima para prestar novas declarações no inquérito policial, após intimada, ou seu comportamento de aparentemente evitar contato com a escrivã encarregada do procedimento, por si só, não se mostra suficiente para embasar a ilação de que retratou ou desistiu de sua manifesta intenção de ver os fatos apurados na esfera criminal. É possível que tal comportamento possa ter ocorrido por diversas razões, dentre elas, inclusive, eventual receio de represálias por parte do investigado ou de terceiros a ele ligado. Tanto assim que no contato telefônico realizado pela escrivã de polícia no dia 26/07/2022, mais de 5 meses após o registro da Ocorrência, a vítima novamente reiterou sua intenção de ver o autor do fato processado criminalmente. Desse modo, conforme bem alinhavado pelo Juízo Impetrado, “a vítima demonstrou inequivocamente seu interesse na persecução penal, pois registrou ocorrência policial e instruiu o processo com documentos, tudo isso depois da alteração legislativa, de modo que seu não comparecimento para oitiva em sede inquisitorial não pode ser considerado como renúncia tácita à representação já exercida. ” Já no tocante à prisão preventiva, com mandado regularmente cumprido, verifica-se que a medida foi requerida pela autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Seu cabimento, na hipótese, é indene de dúvidas, uma vez que o crime de estelionato qualificado (fraude eletrônica) é punido com pena de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de reclusão e multa, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A materialidade ficou comprovada mediante as apurações realizadas no inquérito policial, como depoimento da vítima e documentos anexados. Os indícios de autoria, de igual modo, ressaem evidentes dos elementos de informação constantes do IP, tanto que serviram de base à denúncia recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente, avulta presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública e resguardar a aplicação da lei penal com base nos seguintes fundamentos: Com efeito, a existência da prática do crime de estelionato e os indícios de autoria restaram evidenciados pelo recebimento da denúncia nos autos do IP acima referido. Com isso, tem-se por preenchidos os pressupostos necessários à segregação cautelar; bem como a condição de admissibilidade da medida extrema, já que o crime comina abstratamente pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. Por seu turno, o fundamento da prisão cautelar se consubstancia na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Quanto ao primeiro aspecto, observo que ela encontra ameaçada pelo risco concreto e atual da reiteração delitiva. De fato, conforme relatório de investigação de ID 132823748, o representado figura como autor em 23 ocorrências de crimes de estelionato, 2 de apropriação indébita, 2 de roubo, 4 de furto, já tendo sido indiciados em 5 inquéritos. Tudo isso evidencia que ele reitera em práticas delitivas e, via de consequência, ameaça a tranquilidade social. O que reforça meu convencimento neste particular é o fato de o representado ter envolvido em nova prática delitiva três meses após os fatos aqui noticiado, conforme se vê dos autos de no 0711953-58.2022.8.07.0007, em trâmite neste Juízo. No que concerne ao segundo fundamento, observo que o representado já deu claras amostras de que pretende se furtar à aplicação da lei penal. Com efeito, embora a PCDF tenha realizado diversas diligência, inclusive deixando correspondência na caixa de correios da casa do representado, ele não compareceu à delegacia prestar esclarecimentos. A corroborar a tese de que o representado efetivamente não pretende se submeter a eventual condenação, tem-se as tentativas frustradas de citação dele nos autos de no 0711953-58.2022.8.07.0007, em trâmite neste Juízo, sendo certo que nem os genitores deles sabem declinar-lhe o paradeiro. A conjugação desses fatos aponta no sentido de que o representado desafia a paz social e certamente acredita na impunidade na repressão criminal, daí porque a segregação cautelar se mostra indispensável para assegurar a tranquilidade social e para resguardar a credibilidade da justiça. Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), na medida em que as intervenções estatais já infligidas ao representado não surtiu o efeito esperado, tanto que ele voltou a se envolver em condutas delitivas, demonstrativo mais do que suficiente de que não se emendaram e continuam a praticar conduta censurada. Ante o exposto, ACOLHO a representação da autoridade policial, secundada pelo Ministério Público, para, com fulcro nos artigos. 282, § 6o, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, Decretar a PRISÃO PREVENTIVA de Leopoldo Ribeiro Neto, brasileira, nascido aos 15 de agosto de 1986, em Brasília/DF, filho de Leopoldo Ribeiro Filho e de Maria Lazarina da Conceição Ribeiro, inscrito no CIRG sob o no. 2.373.033-SSP/DF e no CPF sob o no. 016.477.321-58. No tocante à ordem pública, como se constata, a decisão remete a uma aparente habitualidade delitiva do acusado, que conforme fundamentação exarada, é apta e suficiente para incutir, com base em prognose de elementos concretos, situação de risco e consequente perigo atual de liberdade, haja vista o fundado receio de reiteração delitiva. Igualmente no que se refere à aplicação da lei penal. O comportamento evasivo do acusado, ainda no curso do inquérito policial, embaraçando o trabalho da polícia, evidencia intenção furtiva, o que coloca em risco, outrossim, a escorreita aplicação da lei penal. Destarte, no caso, resulta evidente que a ponderação de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do acusado, justificando, assim, o emprego da medida cautelar extrema. Assim sendo, ausentes as condicionantes para concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR